Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-54.2024.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-54.2024.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KAMILA FELIX MARTINS - CPF: 050.468.831-63 (AGRAVADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), JOSE DIVINO FILHO - CPF: 933.235.301-87 (AGRAVANTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CAUA MATEUS RODRIGUES DE CAMARGO - CPF: 082.586.541-79 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JOSE DIVINO FILHO e Outro

AGRAVADO(S):

KAMILA FELIX MARTINS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECI
DO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Os agravantes sustentam que a exigência de documentação complementar representa interpretação excessivamente restritiva do direito fundamental de acesso à justiça e indevida inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência jurídica integral e gratuita prevista no art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 exige a demonstração da insuficiência econômica da parte requerente, não sendo absoluta a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

O magistrado possui competência para analisar, à luz das circunstâncias concretas do caso, a efetiva presença dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a fim de evitar a aplicação indiscriminada do benefício e a descaracterização de sua finalidade constitucional.

Embora os agravantes tenham juntado declarações de hipossuficiência e extratos bancários, os documentos apresentados não evidenciam, de forma segura e suficiente, impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de elementos contábeis ou patrimoniais consistentes, não autoriza, por si só, o deferimento da gratuidade da justiça, sobretudo quando inexistente demonstração objetiva da incapacidade financeira alegada.

Revela-se legítima, portanto, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação idônea dos pressupostos legais exigidos pelos
arts
. 98 e 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado diante da ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira da parte. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE DIVINO FILHO e Outro

contra decisão proferida em ID.
360456386
, que
indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Os agravantes alegam que a decisão merece reforma, porquanto adota interpretação excessivamente restritiva e desalinhada com a orientação consolidada do ordenamento jurídico.

Sustentam que, ao exigir prova documental mais abrangente, sem a existência de indícios concretos de capacidade econômica, há indevida inversão do ônus probatório, transferindo-se à parte hipossuficiente encargo excessivo e desproporcional.

Asseveram que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, nessas circunstâncias, implica restrição direta ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, requerem o provimento do recurso, a fim de que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática, deferindo aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 363948391, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
JOSE DIVINO FILHO e Outro

AGRAVADO(S):
KAMILA FELIX MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
360456386
, que
indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator no âmbito do Tribunal, visando submeter a matéria à reapreciação do órgão colegiado.

Passo à análise do mérito.

Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada por adotar interpretação excessivamente restritiva, com indevida inversão do ônus da prova ao exigir documentos sem indícios de capacidade econômica, o que compromete o direito de acesso à justiça. Requerem o deferimento da gratuidade.

Entretanto, não lhes assiste razão.

Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso concreto, verifica-se que os agravantes juntaram aos autos declarações de hipossuficiência (ID nº 360250361 e 360250362), bem como extratos bancários (ID nº 360250364, 360250365 e 360250366).

Entretanto, para a concessão do benefício, faz-se necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a qual pode ser comprovada por meio de documentos públicos ou particulares que reflitam fidedignamente a real situação financeira da parte requerente, o que não se verifica na hipótese.

Ressalte-se que a mera alegação de dificuldades econômicas, ainda que acompanhada de documentos genéricos e desacompanhada de elementos contábeis aptos a evidenciar a efetiva incapacidade de pagamento, não se mostra suficiente para o deferimento da benesse.

Destarte, revela-se acertada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID.
360456386
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026